Tribunal: STF
Processo: RE 1242073
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. DESPROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito à correção monetária de créditos objeto de pedido de ressarcimento fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada ou irrazoável do Fisco em restituir o valor devido. RE 299.605-AgR-ED-EDv.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.